Tribunal: TJBA
Processo: 8007797-65.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007797-65.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA PACIENTE: DOUGLAS RUAS MEDEIROS IMPETRANTE: DRA. RAQUEL SANTANA OLIVEIRA OAB/BA 66.351 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BELO CAMPO - BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão de Juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de intimação pessoal do paciente acerca de sentença penal condenatória. Sustenta-se nulidade absoluta por ausência de dupla intimação, sob alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A defesa afirma que a intimação apenas do advogado constituído não é suficiente para deflagrar o prazo recursal, ainda que o réu esteja solto. 3. O paciente respondeu ao processo em liberdade. A sentença aplicou pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em regime aberto. A defesa técnica foi regularmente intimada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal de réu solto acerca da sentença penal condenatória configura nulidade absoluta e constrangimento ilegal, a justificar a concessão de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 392, inciso II, do CPP dispõe que, estando o réu solto, a intimação da sentença será feita ao defensor. A intimação pessoal é exigida apenas para o réu preso. 4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a intimação do advogado constituído é suficiente para a contagem do prazo recursal quando o réu estiver solto. 5. A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. A defesa foi regularmente intimada e teve ciência inequívoca da sentença. 6. A perda de prazo recursal por advogado regularmente constituído não configura cerceamento de defesa. 7. Não há ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada. A controvérsia não evidencia constrição atual ou iminente à liberdade de locomoção apta a justificar a via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A intimação do defensor constituído é suficiente para deflagrar o prazo recursal quando o réu estiver solto, nos termos do art. 392, II, do CPP. 2. A ausência de intimação pessoal do réu solto não configura nulidade absoluta nem constrangimento ilegal, salvo demonstração de prejuízo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 370, § 1º, 392, II, 563 e 564, III, “e”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 855.233/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no RHC 198.725/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, HC 754.495/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025; STJ, REsp 2.128.405/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes Habeas Corpus tombados sob o número de 8007797-65.2026.8.05.0000, em que figura como paciente DOUGLAS RUAS MEDEIROS, como impetrante Bela. Raquel Santana Oliveira OAB/BA 66.351 e como Impetrado o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Belo Campo/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: